Tribunal: TJDFT
Processo: 0748526-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omissão e contraditório quanto às seguintes teses: (i) legitimidade do Distrito Federal para executar honorários advocatícios; (ii) necessidade de elaboração de cálculos por contador privado; (iii) revogação da Lei no 2.605/2000 pelo regramento dado aos honorários pelo CPC e pela Lei Distrital no 5.369/14; (iii) inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC, por vício formal, material e ofensa à isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pela embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. Além de ser pacífico que o Distrito Federal possui legitimidade ativa para propor execução dos honorários de sucumbência, as teses de inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC, se mostraram inócuas pelo fato de o exequente se tratar do Distrito Federal, parte expressamente isenta do adiantamento de custas processuais, nos termos dos artigos 91 do CPC e do art. 39 da Lei no 6.830/80.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que encontre motivação suficiente para dirimir o litígio, considerando-se prequestionada a matéria decidida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”